Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE OFÍCIO. AUTOR E RÉU NÃO DOMICILIADOS NA CIRCUNSCRIÇÃO DO JUÍZO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FORA DA CIRCUNSCRIÇÃO DO JUÍZO. JUÍZO ALEATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu de ofício a incompetência territorial, declarando extinto o processo sem resolução do mérito (art. 51, III, Lei 9099/95).
2. Nas razões recursais esclarece que a sentença reconheceu a incompetência territorial com base na informação prestada pelo réu, por ocasião da citação, de que atualmente residiria em Águas Lindas/GO, assim como o autor reside no Assentamento 26 de Setembro, ambos fora da circunscrição do Recanto das Emas. Pugna pela anulação da sentença, pois conforme contrato social, o réu residiria no Recanto das Emas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal põe em discussão a competência do juízo de origem para conhecer, processar e julgar a presente causa.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Incabível a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Assim, deixo de conhecer o documento de ID 71709918, pois não se refere a fato novo.
5. Estabelece o § 1o do art. 63 do CPC que “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”.
6. No caso destes autos, verifica-se a ocorrência do ajuizamento de ação em juízo aleatório (§ 5o, art. 63, CPC), pois sem vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constituindo prática abusiva, restando autorizada a extinção do feito por incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95). Tem-se por superada parcialmente a Súmula 33/STJ, cujos termos indicam que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Precedente (CC 206966/SP)
7. Com efeito, observa-se que o autor tem domicílio na circunscrição de Taguatinga, onde deveriam ser cumpridas as obrigações contratuais. Ademais, o Contrato de Empreitada (ID 71709918) indica que a atividade comercial é estabelecida em Águas Claras e, na ausência de comprovação do domicílio do réu com correspondência com a qualificação indicada na inicial, tem-se como presumidamente correto o obtido por oficial de justiça por ocasião da citação, o qual diverge do contrato social extemporaneamente acostado somente na fase recursal.
8. Por derradeiro, tampouco tendo sido demonstrada a atração do juízo com base do art. 101, I, do CPC e 4o da Lei 9099/95, escorreita a sentença que reconheceu da incompetência territorial de ofício.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Condenado o autor recorrente vencido nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido atribuído à causa (art. 55, Lei 9099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
___________________

Dispositivos relevantes: Lei 9099/95, arts. 4o e 51, inciso III; CDC, art. 101, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 206933/SP, R. Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, J. 06/02/2025, P. 13/020/2025.